Tribunal: TJBA
Processo: 0334915-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0334915-91.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): CIRO BRITO DA SILVA, EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO, JEFERSON DA CRUZ LIMA, ONILDA PEREIRA ALVES, RAFAEL ELBACHA, THALITA COELHO DURAN APELADO: SÉRGIO DE JESUS LIMA e outros (3) Advogado(s):ONILDA PEREIRA ALVES, CIRO BRITO DA SILVA, THALITA COELHO DURAN, RAFAEL ELBACHA, JEFERSON DA CRUZ LIMA, EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. Inexistem os vícios apontados quando a matéria foi expressamente enfrentada e fundamentadamente afastada pelo acórdão embargado, que consignou a impossibilidade de valoração de documento acostado após o encerramento da instrução criminal, em atenção ao contraditório e à ampla defesa. A irresignação do Parquet com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado configura mera pretensão de rediscutir o mérito, o que ultrapassa os limites da via estreita dos aclaratórios. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0334915-91.2017.8.05.0001 em que figuram como Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO e, como apelado, SÉRGIO DE JESUS LIMA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA